Tribunal: STF
Processo: HC 266399
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.056.852/SE.



    Ao final, busca-se:



    a) Que esta Suprema Corte conheça do presente habeas corpus, reconhecendo a admissibilidade da impetração, mesmo diante do não conhecimento do writ anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, ante a necessidade de controle jurisdicional quanto à legalidade da prisão preventiva;



    b) Que, em sede liminar, seja determinada a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, diante da ausência de risco concreto, atual e iminente, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, nos termos dos arts. 647-A, parágrafo único, e 654, §2º, do CPP;



    c) Ao final, escoado o prazo para informações da autoridade coatora e após a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, requer a confirmação da medida liminar, com a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor do paciente, nos termos do art. 5º, incisos LXVI, LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal.



    d) Subsidiariamente requer seja determinado ao Tribunal de Justiça de Sergipe a análise de mérito quanto a ausência de contemporaneidade arguida como ilegalidade a caracterizar constrangimento ilegal (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de IVAN JUNIOR KINASZ DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 16/8/2025 pela suposta prática da conduta descrita no art. 171, §§ 2º-A e 4º, c/c o art. 71 do Código Penal.



    O impetrante sustenta que a custódia foi mantida com fundamentação genérica, sem base concreta, em afronta ao art. 312 do CPP.



    O impetrante sustenta que o alegado modus operandi sofisticado não se confirma, uma vez que o relatório técnico aponta a utilização de hotspot de aparelho pessoal, circunstância que, em seu entender, revela improviso e afasta a conclusão de maior complexidade na prática delitiva.



    Aduz que não foi demonstrado o risco de reiteração delitiva, havendo o acórdão impugnado se apoiado em meras suposições, sem indicação de fatos novos ou atuais que evidenciem a necessidade da prisão preventiva.



    Afirma, ainda, que precedentes relativos a crimes de tráfico, associação criminosa e roubo teriam sido citados de forma indevida, por não guardarem correlação com a hipótese em exame, que envolve suposto estelionato eletrônico.



    Sustenta que o Tribunal de origem teria utilizado boletins de ocorrência antigos para justificar a custódia cautelar, sem, contudo, apresentá-los, além de ter empregado prints como se fossem registros de passagens criminais, ao passo que a defesa juntou certidões negativas atestando inexistirem antecedentes em nome do paciente.



    Alega, também, ausência de contemporaneidade do periculum libertatis, afirmando que o fato criminoso imputado ocorreu em janeiro de 2025, ao passo que a prisão preventiva somente foi decretada em agosto de 2025.



    Ressalta que o paciente não integra organização criminosa, é primário, jovem, não possui antecedentes relacionados a crimes violentos e que o delito em apuração não envolveu grave ameaça, de modo que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seriam adequadas e suficientes.



    Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.



    É o relatório.



    O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.



    Portanto, não se conhece da impetração.



    Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir.



    No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida nos seguintes termos (fls. 467-468, grifei):



    O fumus comissi delicti, compreendido como a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, encontra-se solidamente demonstrado nos autos. A materialidade do crime de estelionato eletrônico está evidenciada no Boletim de Ocorrência nº 10135/2025, no termo de declarações da vítima idosa, José Hudson de Figueiredo, e nos comprovantes das transferências bancárias que totalizaram um prejuízo de R$ 18.413,00 (dezoito mil, quatrocentos e treze reais).



    Os indícios de autoria em desfavor de ambos os requerentes são robustos e foram meticulosamente apurados pela Autoridade Policial por meio de complexa investigação técnica.



    [...]



    Quanto a IVAN JÚNIOR KINASZ DA SILVA, a investigação demonstrou seu papel central na criação e gerenciamento das contas utilizadas para receber os valores ilícitos. Conforme apurado, a conta de e-mail thayllafinanceiro3@gmail.com, vinculada à conta bancária receptora, foi criada dias antes do golpe a partir de um SIMCARD de sua titularidade. A análise dos logs de acesso à conta bancária de uma das "laranjas" também revelou que as movimentações eram feitas a partir da conexão de internet fornecida por seu SIMCARD. A análise técnica sugere, ainda, que Ivan utilizava seu próprio aparelho celular como ponto de acesso (hotspot) para que um terceiro dispositivo acessasse a conta bancária, evidenciando um elevado grau de sofisticação para ocultar seus rastros. Pesa contra ele, ademais, a existência de dois registros criminais por estelionato no estado do Rio de Janeiro (fl. 20).



    O periculum libertatis, perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, também se faz presente e justifica a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública. O modus operandi empregado, caracterizado pela atuação interestadual, pelo uso de tecnologia para dificultar o rastreamento, pela utilização de múltiplas linhas telefônicas e pela pulverização de valores em contas de terceiros, demonstra a existência de uma estrutura criminosa organizada e especializada. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, argumentadas pela defesa de Guilherme, não são suficientes para afastar o risco concreto de reiteração delitiva, especialmente diante de um histórico que aponta para a dedicação a atividades criminosas. A liberdade de ambos os investigados representa um risco iminente de que, valendo-se dos mesmos meios, voltem a delinquir e a lesar novas vítimas.



    A análise do decreto prisional evidencia que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta delituosa imputada ao paciente. Segundo consta, em concurso de agentes, o acusado teria praticado estelionato qualificado mediante fraude eletrônica em detrimento de pessoa idosa, que, após ser contatada por meio do aplicativo WhatsApp e acreditando se comunicar com seu filho, Eric, realizou, induzida em erro, três transferências bancárias, vindo a sofrer prejuízo total de R$ 18.413,00.



    Ressalta-se que o paciente teria desempenhado papel central na criação e administração das contas que receberam os valores ilícitos. Constatou-se que a conta de e-mail "thayllafinanceiro3@gmail.com", vinculada à conta bancária destinatária dos valores, foi criada poucos dias antes do golpe, a partir de SIMcard registrado em seu nome. Os registros de acesso à conta bancária mantida por uma das pessoas utilizadas como “laranjas” revelou, igualmente, que as movimentações financeiras eram realizadas por meio de conexão de internet fornecida pelo referido SIMcard (hotspot).



    O laudo técnico indicou que o paciente teria utilizado seu próprio aparelho telefônico como ponto de acesso (hotspot) para permitir que terceiro dispositivo acessasse a conta bancária, evidenciando premeditação da conduta pelo grau elevado de organização e sofisticação na tentativa de dificultar o rastreamento das ações ilícitas.



    Além disso, a atuação interestadual dos envolvidos, com emprego de recursos tecnológicos para dificultar o rastreamento, utilização de múltiplas linhas telefônicas e pulverização dos valores ilícitos em contas de terceiros, evidencia a existência de estrutura criminosa organizada e especializada.



    Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de Processo Penal, o legislador determinou, no art. 312, § 3º, I, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco à ordem pública, deve ser considerado o modus operandi, inclusive quanto à premeditação do agente para a prática delituosa.



    As circunstâncias do caso, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito.



    [...]



    Nesse contexto, e, por analogia, aplicável ao caso o magistério jurisprudencial do STF, segundo o qual "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).



    [...]



    Outrossim, ainda que conste do acórdão equívoco quanto ao histórico criminal do paciente, verifica-se, como visto acima, que remanesce fundamento idôneo e independente para o encarceramento cautelar.



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024.



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Por outro lado, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus (doc. 8, pp. 190-195— grifos no original).



    Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator